Tribunal: TJMT
Processo: 0021675-20.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021675-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (EMBARGANTE), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (REPRESENTANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (EMBARGADO), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), GUEVARA BIELLA MIGUEL - CPF: 290.583.018-26 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GUEVARA BIELLA MIGUEL - CPF: 290.583.018-26 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (EMBARGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), IGOR FACCIM BONINE - CPF: 059.265.037-52 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (EMBARGANTE), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), IGOR FACCIM BONINE - CPF: 059.265.037-52 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), GUEVARA BIELLA MIGUEL - CPF: 290.583.018-26 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (EMBARGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), BRUNO FERREIRA SOUZA - CPF: 317.482.398-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO NÃO APRECIADA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, §2º DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado.

Consoante orientação do STJ, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 27183462, opostos pelo advogado MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação da parte embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois não fora apreciado o seu recurso de apelação de id. 9429047.

Requer, o saneamento da omissão com o pronunciamento de sua apelação.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), as quais não se manifestaram, conforme certidão de id. 28975996.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a empresa embargante, pois o seu recurso de apelação de id. 9429047 não foi analisado.

A fim de sanar o vício alegado, passo a apreciar o apelo, devendo a fundamentação aqui esposada ser incorporada ao julgado embargado.

Em suas razões, o apelante, ora embargante aduz que durante o regular andamento do feito, o douto Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao seu cliente Edmilson Eid. Entretanto, foi omisso quanto a distribuição do ônus sucumbencial, razão pela qual, opôs Embargos de Declaração, tendo o juízo de primeiro grau inserido o seguinte parágrafo ao dispositivo sentencial:

(...)

Condeno o autor nos honorários advocatícios com relação ao requerido Edmilson Eid, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

(...)

Afirma que o Julgador
a quo
não observou o que preconiza o parágrafo único do art. 338 do CPC, o qual determina que os honorários sejam fixados entre 3% a 5% do valor da causa no caso de reconhecimento de ilegitimidade do réu, foram opostos novos aclaratórios, porém rejeitados pelo magistrado.

Assim, o Embargante, em sede de apelação, postula pela majoração da verba honorária, em atenção ao que dispõe o art. 338, parágrafo único do CPC, no patamar de cinco por cento do valor da causa (R$ 224.366,63 - duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Pois bem.

Analisando o pedido do douto advogado, verifico que houve uma pequena imprecisão técnica, no tocante o normativo que irá reger os honorários.

Como visto, o causídico aponta pela imposição do parágrafo único do art. 338 do CPC, entretanto, entendo que a circunstância se aplica o disposto na regra geral (art. 85, § 2º do CPC).

Vejamos o que anuncia o art. 338, parágrafo único:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
.

Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor
reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º
.

Observa-se que essa hipótese versa sobre nova modalidade de intervenção de terceiro, pois
faculta ao autor
, diante da alegada ilegitimidade passiva do réu, a alteração do polo passivo, fazendo constar outro demandado.

A propósito, confira-se a lição de FREDIE DIDIER JÚNIOR:

A alegação de ilegitimidade passiva, formulada pelo réu em sua defesa, confere ao autor o direito de, no prazo de 15 (quinze) dias, pedir a alteração da petição inicial para a substituição do réu (art. 338, caput, CPC). Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8º, CPC (art. 338, par. un., CPC).

A regra, que confere um direito processual de alteração do polo passivo da demanda, é muito boa e simplificadora. Trata-se de uma modalidade nova de intervenção de terceiro,
que tem por consequência a sucessão processual, que não depende da concordância do réu
: ao alegar a ilegitimidade, o réu deve saber que poderá ser substituído,
a critério do autor
. (g.n.)
Curso de direito processual civil. vol. 1, 17 ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 647.

No caso presente, contudo, a parte autora/apelada não só defende a legitimação passiva
ad causam
do excluído Edmilson Eid, como, inclusive, requereu a sua condenação solidária.

Assim, descabido falar em condenação ao pagamento de honorários na forma do art. 338, parágrafo único, do CPC, razão pela qual a sentença merece retificação neste ponto, a fim de se adequar ao preceito da regra geral de sucumbência, prevista no art. 85, § 2º do CPC.

Por fim, esclareço que este
decisum
não incorre em julgamento
ultra petita
, pois, segundo o STJ, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública
, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure, também, em
reformatio in pejus
(AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016.

Sendo, assim, o critério adotado pelo d. Magistrado singular não observou a regra disposta no artigo 85, § 2º do CPC, a qual prevê o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, como não houve condenação, já que o cliente do recorrente foi excluído da ação, tenho que os honorários devidos ao recorrente devem ser fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer a sobredita omissão e, por conseguinte, fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020